Tribunal: TJMT
Processo: 1022009-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), VALDIVINO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 011.585.401-08 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), EUGENIA DOS SANTOS - CPF: 690.031.905-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM. PARA DISPENSAR O PACIENTE DO PAGAMENTO DA FIANÇA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM O ARBITRAMENTO DE FIANÇA COMO ÚNICA MEDIDA ACAUTELATÓRIA – NÃO QUITAÇÃO DO VALOR – AVENTADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE – PRESUNÇÃO DE INVIABILIDADE DO PAGAMENTO EM RAZÃO DA PERMANÊNCIA DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA POR MAIS DE SEMANA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
– LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

Conforme o disposto no art. 325, §1o, inciso I, do Código de Processo Penal, a fiança pode ser dispensada na forma do art. 350 do mesmo diploma legal, se assim recomendar a situação econômica do preso.

Assim, ultrapassado prazo relativamente razoável para uma pessoa ficar encarcerada pela ausência de pagamento de fiança, é possível a presunção de que o ora paciente não goza de situação financeira adequada para arcar com a quantia arbitrada, tornando cabível a concessão de liberdade provisória sem o arbitramento de fiança, afinal, condicionar a liberdade de pessoas pobres ao seu pagamento não encontra amparo da lei e nem encontra abrigo na jurisprudência.

Recentemente, a 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça estendeu os efeitos do acórdão proferido

no
Habeas Corpus
Coletivo n.o 568.693-ES para instituir a soltura,

“independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória
condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro.”

Liminar ratificada. Ordem concedida em definitivo.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE

VALDIVINO RIBEIRO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT,
que o mantém recolhido ao cárcere

com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada
, por ter, em tese, sido
beneficiado com a liberdade

provisória
após o cometimento da conduta ilícita descrita no
art. 147,
caput
do Código Penal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, assevera a i. Defensoria Pública que por ocasião da homologação da prisão em flagrante, diante da ausência dos requisitos legais para manutenção da custódia, a d. autoridade judiciária de 1o grau concedeu ao paciente a liberdade provisória vinculada ao pagamento de fiança, no mesmo valor fixado pela autoridade policial, isto é, no montante de R$ 3.135,00 (três mil, cento e trinta e cinco reais) que,
até a data da impetração quedava sem pagamento dada a ausência

de condições econômicas do increpado
, o qual vinha sendo mantido preso nada obstante
inexistisse o requisito legal

da prisão preventiva pertinente ao
periculum libertatis
.

Nessa esteira, alega que a imposição da medida acautelatória pecuniária, dissociada dos pressupostos legais que sustentam a constrição cautelar, não é apta a justificar, por si só, a restrição do direito de locomoção do beneficiário deste
writ
, principalmente se as condições financeiras deste se mostrarem precárias, exatamente como ocorre na hipótese versanda, em que o flagrado se diz hipossuficiente (ID 63153455) e é assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Em abono, destaca que, no dia 14/10/2020, o Superior Tribunal de Justiça confirmou a decisão liminar proferida no
Habeas Corpus
n.o 568.696/ES,
garantindo a liberdade aos indivíduos segregados tão somente por não terem efetuado o pagamento da fiança arbitrada, como
in casu
, o que, atrelado à falta de infraestrutura das unidades prisionais e ao risco de contágio do novo coronavírus nas unidades prisionais, corroboram a indispensabilidade de sua imediata retirada do cárcere.

Diante de tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine

da ordem em favor do paciente, para isentá-lo do pagamento da fiança, nos termos do art. 325, §1°, inciso I, c/c com o art. 350, ambos do CPP, a fim de que aguarde em liberdade
“o desfecho do

processo”
, expedindo-se para tanto, o competente alvará de soltura, cumulada ou não a liberdade com cautelares alternativas à prisão. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

O remédio heroico veio instruído com a documentação registrada sob o ID 63153455 ao ID 63153456.

A tutela de urgência reclamada foi
deferida
(ID 63490481), a fim de dispensar o paciente do pagamento da fiança, permanecendo a liberdade provisória concedida pelo juízo
a quo
condicionada às providências cautelares porventura já estabelecidas.

Informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram prestadas sob o ID 63679998, noticiando a expedição de alvará de soltura em prol do paciente.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da liminar anteriormente deferida e consequente
concessão em definitivo
do
writ
(ID 64771984).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 09 de novembro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Resumidamente, ressai dos autos que o paciente
Valdivino Ribeiro da Silva
foi preso em flagrante delito no dia 19/10/2020 por cometer, em tese, a conduta ilícita descrita no
caput
do art. 147 do Código Penal, pois, em visível estado de embriaguez constatado pelos policiais que atenderam a ocorrência e assim registraram no respectivo boletim, teria chutado com força o portão da residência da sogra, proferido contra esta palavras de baixo calão e, ainda, afirmado em desfavor da vítima que pessoas residentes na cidade de Tangará da Serra/MT poderiam mata-la por ordem dele.

Homologado o auto de flagrante, o d. magistrado da instância singela concedeu ao suspeito a liberdade provisória condicionada ao pagamento da fiança no valor de R$ 3.135,00 (três mil, cento e trinta e cinco reais) arbitrada pela autoridade policial, a qual não foi quitada à conta da hipossuficiência financeira do increpado, que então impetrou o presente
habeas corpus
vindicando a isenção da fiança.

Com efeito, a caução possui natureza de medida cautelar e, portanto, não deve representar um valor insignificante para o agente delitivo, tampouco ser dispensada se ele puder arcar com a quantia imposta, o que enseja a fixação de seu
quantum
dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito.

Dessa forma, conforme preceitua o artigo 326 do Código de Processo Penal, deve o magistrado levar em consideração a
“natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento”.

Nada obstante, existem situações em que, mesmo cotejando tais elementos normativos, o d. julgador acaba por estipular a fiança em valor não suportado pela pessoa, o que a impossibilita de efetuar o respectivo pagamento e, em razão disso, permanece com a sua liberdade restrita.

Em hipóteses tais, acaso a situação financeira do preso recomende, é perfeitamente possível a redução, até o máximo de 2/3 (dois terços), ou mesmo a dispensa do valor fixado, ressaltando-se que, nesses casos, o indivíduo fica sujeito às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do CPP e a outras medidas cautelares, se forem necessárias.

Nessa toada, em análise da prova pré-constituída, conquanto inexista documento comprobatório da ausência de condições econômicas do increpado, verifico que a sua defesa técnica está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, o que dá margem à conclusão acerca da sua alegada hipossuficiência econômica, mormente quando constatadas a respectiva declaração no documento digital de ID 63153455 e o possível analfabetismo funcional do paciente, haja vista a inequívoca dificuldade em assinar o próprio nome, não sendo difícil pressupor que os indivíduos com menor grau de escolaridade, não raro, dispõem de condições financeiras menos graúdas.

Demais a isso, em sua oitiva na Delegacia, vê-se que o beneficiário do remédio heroico afirmou residir na companhia da família em uma casa alugada, bem assim, que sua renda mensal corresponde a R$ 1.000,00 (um mil reais), sendo derivada do trabalho que exerce confeccionando cercas na “Cerâmica do Júnior”, situada no município de Nova Olímpia/MT (ID 63153456, p. 29/31), a corroborar a ilação de que o gasto do montante imposto à título de fiança, mesmo que em valor reduzido no patamar máximo, inviabilizaria o seu próprio sustento e/ou de sua família.

Com isso, a presunção é de que só não entrou em gozo das condições da liberdade provisória porque realmente não podia pagar o valor estabelecido como fiança acautelatória, afinal, há que se deduzir que qualquer pessoa, tendo a possibilidade de despender uma referida quantia de dinheiro sem prejuízo próprio e dos seus, não optaria por ficar presa preventivamente cerca de uma semana – como é o caso dos autos, no aguardo de possível decisão que o exonere do referido pagamento.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“a imposição da fiança, quando afastada pelo Magistrado os requisitos/pressupostos da prisão preventiva, não tem o condão de justificar a manutenção da prisão cautelar, em especial quando o réu declarou-se pobre, comprovou situação de desemprego e ausência de declaração de imposto de renda. Ademais, permaneceu segregado ante o inadimplemento do valor estipulado. Evidências de hipossuficiência econômica e possibilidade de dispensa da fiança”
(HC 476.006/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019). Grifei.

Mais recentemente, em acórdão proferido no

Habeas Corpus Coletivo
n.o 568.693-ES
, o mesmo Superior Tribunal de Justiça deferiu o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União para
“determinar a extensão dos efeitos da decisão que instituiu a soltura,
independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória
condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro”
– grifei.

Decidiu-se, na ocasião, que nos processos em que não foram impostas outras medidas cautelares, sendo a fiança a única cautela, os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais devem determinar aos juízes de primeira instância que verifiquem, com urgência, a conveniência de adotar cautelares diversas em lugar da fiança afastada.

A decisão foi tomada levando em consideração o contexto atual de pandemia do novo coronavírus (Covid-19), por entender o i. Relator que condicionar a liberdade dos presos ao pagamento de fiança é medida “
irrazoável
” (sic).

Dessa forma, se a própria autoridade inquinada de coatora não constatou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, e, ficando evidenciada a sua aparente situação de hipossuficiência financeira, entendo que a manutenção da clausura – apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada – configura constrangimento ilegal apto a autorizar a exoneração da medida cautelar pecuniária imposta ao paciente, para que, assim, possa ser colocado em liberdade.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, confirmo a tutela de urgência deferida e, de forma definitiva,
CONCEDO
A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
para o fim de
DISPENSAR DO PAGAMENTO DA FIANÇA
o

paciente
VALDIVINO RIBEIRO DA SILVA
, permanecendo a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de outras condições porventura impostas pelo d. Juízo da
3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nas informações noticiou já ter expedido alvará de soltura
.

Nos termos do art. 21 da Lei n.o 11.340/06, notifique-se a vítima acerca desta decisão liberatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020